Tribunal: TJBA
Processo: 0752700-74.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0752700-74.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LEOBALDO JOAQUIM BRANCO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença extintiva da execução fiscal ajuizada no valor de R$ 4.857,97, sob fundamento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal cujo valor é inferior a R$ 10.000,00, à luz da tese firmada no Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que o Município tenha estabelecido parâmetro próprio de baixo valor por meio de portaria administrativa. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1184, fixou a tese de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante do princípio da eficiência administrativa. 4. O CNJ, pela Resolução nº 547/2024, estabeleceu como parâmetro objetivo o valor de R$ 10.000,00, condicionando a manutenção da execução à existência de movimentação útil e localização de bens penhoráveis. 5. No caso concreto, o crédito é inferior ao limite estabelecido, e não foram localizados bens penhoráveis, permanecendo o processo inerte por mais de um ano, configurando os requisitos para a extinção. 6. A portaria municipal que fixa parâmetro diverso não prevalece sobre o entendimento vinculante do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927). IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem resolução de mérito, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que legislação ou ato administrativo municipal estabeleça parâmetro diverso." Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LXXVIII; 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 927; Lei nº 12.767/2012, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.033, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 17.11.2010 (Tema 109); STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 0752700-74.2012.805.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravado LEOBALDO JOAQUIM BRANCO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .